Tribunal: TJMT
Processo: 0038667-90.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0038667-90.2016.811.0041
RECORRENTE: JOSE ANTONIO CAVADAS FILHO
RECORRIDO: ESPÓLIO DE RAFAEL VON HEIMBURG
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 83155953) interposto por JOSE ANTONIO CAVADAS FILHO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 78469968):
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROVOCAÇÕES MÚTUAS – LESÕES CORPORAIS – EXCESSO POR PARTE DOS RÉUS – VIOLAÇÃO À IMAGEM E À HONRA – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MAJORAÇÃO INDEVIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não obstante as provocações mútuas, se demonstrado que os réus agiram com excesso e causaram ao autor lesões corporais significativas e bastante desproporcionais às que suportaram, devem arcar com indenização por danos morais, pois demonstrado o ato ilícito e o nexo de causalidade (arts. 186 e 187 do Código Civil). Quando o valor fixado na sentença para a reparação está em sintonia com as circunstâncias da lide e com as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes, não se justifica sua majoração (art. 944 do Código Civil).
(TJ-MT 00386679020168110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelações Cíveis, interposta por ambas as partes, em que negou provimento aos recursos e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais, bem como ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixados em 20% sobre o valor da causa.
O recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 944 e 945 do Código Civil, ao argumento de que as provas produzidas nos autos demonstram as agressões recíprocas entre as partes, de forma que deve ser reconhecida a culpa concorrente e, por consequência, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Suscita a afronta aos artigos 186 e 927 do Código Civil, sob a alegação de que “(...) a conduta do Recorrido não se limitou a ofensas, partindo para o campo das agressões. Deste modo, a condenação apenas do recorrente por dano moral, evidencia a conduta ilícita praticada pelo recorrido e sua responsabilidade civil, que deve ser condenado em dano moral atraves do pedido reconvencional do recorrente. (...)”
Recurso tempestivo (id 83629962) e preparado (id 84409994).
Contrarrazões apresentadas (id 84511965).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 944 e 945 do Código Civil está amparada na assertiva de que as provas produzidas nos autos demonstram as agressões recíprocas entre as partes, de forma que deve ser reconhecida a culpa concorrente e, por consequência, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
O recorrente ainda suscitou a afronta aos artigos 186 e 927 do Código Civil, sob a alegação de que “(...) diante das agressões reciprocas sendo que o início da briga se deu por parte do recorrido Rafael, devendo o mesmo ser também condenado em dano moral pelas agressões implementadas ao recorrente Jose Antonio Cavadas. (...)”
O aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) No caso concreto, há elementos que comprovam suficientemente as agressões. Todavia, a gravação de vídeo confirma a narrativa do autor e deixa evidente que os réus não só iniciaram as ofensivas mais graves (físicas), como se excederam a qualquer eventual provocação que tenham recebido.
Assim também entendeu o Corregedor Auxiliar da Polícia Civil em seu relatório, conforme trecho abaixo (Id no 67818958):
“(...) Houve uma discussão inicial que gerou a briga, relacionada a uma confusão na entrada dos veículos. RAFAEL desrespeitou CAVADAS fazendo um gesto obsceno (circunstância confirmada pelo porteiro TIAGO). CAVADAS emparelhou o carro e ameaçou RAFAEL, o qual respondeu à altura, vindo CAVADAS a descer do carro e tomar a iniciativa nas agressões físicas, de modo que as agressões praticadas por RAFAEL ocorreram em legítima defesa. Na segunda briga, as agressões partiram de VINICIUS, o qual agiu por revolta ao ver o pai lesionado. CAVADAS influiu para que VINICIUS agredisse RAFAEL, além de ter promovido agressões pela segunda vez. (...)”
Os laudos periciais revelam que o autor sofreu lesões corporais bem mais sérias que as do réu, que teve “uma pequena ferida contusa em região labial e uma equimose com edema traumático em região orbitária esquerda”, enquanto RAFAEL teve “uma equimose nas regiões: malar esquerdo, labial inferior, flanco esquerdo, face anterior do terço superior e médio da coxa esquerda, escapular esquerda, fase posterior do terço superior e medial deltoidiana esquerda, face posterior do terço médio do braço direito, além de ferimento contuso de mais ou menos 2 cm na região parietal esquerda”.
Vale destacar que o réu é policial civil há tempo e inclusive exerceu o cargo de Corregedor Auxiliar naquele órgão, que tem como uma das competências avaliar os atos ilícitos praticados pelos agentes da corporação. Assim, espera-se dele um comportamento ilibado e, acima de tudo, prudência e equilíbrio emocional.
Dessa maneira, não obstante as provocações mútuas, não se justificam as atitudes intemperadas dos réus, que implicaram em sérias consequências ao autor, comprovadas no processo.
Além dos danos físicos, que por si sós autorizam a indenização, o caso foi veiculado em vários sites de notícias, como G1, FOLHAMAX, MTAGORA, MIDIANEWS, o que é bastante para caracterizar violação à honra e à imagem.
Diante disso, demonstrada a desproporção entre as lesões corporais suportadas pelo autor e as dos réus, que reagiram de forma excessiva, são evidentes o prejuízo, o ato ilícito e o nexo de causalidade, sendo, por conseguinte, devida a condenação dos requeridos aos danos morais (arts. 186 e 187 do Código Civil). (...)”
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido acerca da caracterização dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil diante da desproporcionalidade das agressões perpetradas pelo recorrente enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. DANOS MORAIS. CONFISSÃO FICTA INEXISTENTE. AGRESSÃO IMODERADA E DESPROPORCIONAL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR RECONHECIDA NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. É permitido "ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal (...)" (EDcl no Resp n. 1.269.844/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018). 2. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 3. A confissão ficta deixou de ser aplicada nas instâncias ordinárias, porque a parte não foi intimada pessoalmente e, portanto, não recebeu a advertência de que sua falta na audiência implicaria pena processual. Entendimento de acordo com jurisprudência desta Corte (Súmula n. 83/STJ). 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5. A Corte de origem examinou a prova dos autos para afastar conduta imprópria do autor e concluir que a agressão praticada pelo réu foi imoderada e desproporcional, reconhecendo, por via de consequência, o dever de indenizar. Para alterar o desfecho conferido ao processo seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial. 6. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, ônus do qual o agravante não se desincumbiu (Súmula n. 284/STF). Além disso, conforme precedentes do STJ, é incabível reexame do valor fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características dos acórdãos confrontados, cada qual possui peculiaridades subjetivas e contornos fáticos próprios, o que justifica o quantum indenizatório distinto. 7. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 182596 SP 2012/0107567-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020) (g.n)
Destaca-se, ainda, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade relativos à alínea “c” (art. 105, III, CF), em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça